Tribunal: TJMT
Processo: 1015523-70.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Embargos de Declaração no 1015523-70.2016.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública do Município de Cuiabá.
Embargante: Luana Cristina da Silva Batista Mainardi.
Embargado: Município de Cuiabá.
EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO E VALORAÇÃO DAS PROVAS - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ART. 1.022, § 2o DO CPC.
1- O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, os quais não restaram demonstrados no caso em apreço.
2- Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.
3- Em sede de Juizados Especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/95, onde se pretende apenas o prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário.
4- Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela embargante, contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, monocraticamente, reconheceu a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.
Da análise dos autos, verifica-se que a embargante pretendia incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais verbas recebidas.
Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.
No caso, as diferenças salariais pretendidas pela embargante encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da Lei Complementar Municipal no 94/2003 e data da distribuição da demanda (14/09/2016) transcorreu prazo superior a cinco anos.
Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, pois ela foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.
Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei no 9.099/95. Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.
A parte embargante pretende ainda o prequestionamento de matéria constitucional. Todavia, o Enunciado 125 do FONAJE dispõe a impossibilidade de embargos com fins de prequestionamento em sede de Juizado Especial, in verbis:
O Enunciado 125 do FONAJE dispõe:
“ENUNCIADO 125 - Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro - Vitória/ES).”
Por tais razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
Intimem-se as partes.
Transitada em julgado, devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora